Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750954-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA. Verifico que questão em discussão é a possiblidade de declinação de ofício para o foro de domicílio do consumidor. É breve relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte dispositiva do acórdão determinou a suspensão dos feitos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de março de 2021 14:47:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador